Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726033-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN GALDINO CARVALHO SILVA IMPETRANTE: BRUNO GONCALVES PEREIRA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de novo Habeas Corpus impetrado em favor de JONATHAN GALDINO CARVALHO SILVA, o qual pugnou pelo deferimento das diligências solicitadas em audiência na fase do art. 402 do CPP e que foram indeferidas pela Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal a qual negou o pedido, por entender precluso o momento processual adequado para a produção das provas que foram requeridas em audiência. No presente feito, a defesa afirma que as diligências solicitadas e negadas seriam extremante esclarecedoras dos fatos para se chegar a verdade real a fim de se deixar de trabalhar com ilações e conjecturas. Aponta o que entende ser contradições existentes nos depoimentos das testemunhas de modo que, em audiência, requereu que fosse oficiada a PMGO afim de que informasse os dados do equipamento GPS das viaturas que participaram da ocorrência que acarretou o processo penal contra o paciente. O objetivo de tal pedido seria comprovar que os policiais militares estariam ocultando a verdade real dos fatos. Assevera que o fumus boni iuris está consubstanciado nos argumentos expendidos na impetração enquanto o periculum in mora decorre da manutenção da prisão do paciente. O impetrante requer a concessão, em sede liminar, a fim de que sejam deferidas as diligências solicitadas em audiência bem como a revogação da a prisão preventiva ilegal até o julgamento do writ. No mérito pugna pela confirmação dos pedidos liminares. É o relatório. Decido. Prefacialmente verifico que a d. autoridade apontada como coatora, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, indeferiu a realização de diligências postuladas pelo impetrante por entender que elas não se encontravam preclusas, nos seguintes termos: ““Declaro encerrada a instrução. Oficie-se ao IC requisitando-se a juntada do laudo de Exame Químico e o laudo pericial dos celulares apreendidos, salientando-se que se trata de réu preso e da necessidade de urgência da resposta - prazo de 10 dias. Indefiro os pedidos da defesa. Segundo prescrição do art. 396-A do Código de Processo Penal, na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Compulsando os autos, anoto que nenhuma das provas foi especificada no momento oportuno. Portanto, sob o enfoque processual, o pedido encontra-se precluso. Com efeito, conquanto haja preclusão das provas que não são especificadas no momento oportuno (art. 396-A do CPP), pode o juízo, se assim entender relevante e pertinente ao esclarecimento dos fatos, determinar a sua realização. Em relação aos ofícios à PM de Goiás, julgo-o desnecessário, haja vista a falta de demonstração objetiva da necessidade e utilidade da prova. Ademais, as próprias testemunhas informaram que os réus demoraram a ser apresentados na delegacia porque foram a delegacia errada, que não seria responsável pelo flagrante. Não se pode olvidar, ainda, que tal diligência não foi requerida em momento adequado, qual seja, na fase de resposta à acusação, razão pela qual julgo meramente protelatório o pedido formulado somente nesta fase processual. Na fase de diligências, defesa e acusação poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução (CPP, art. 402). A diligência almejada pela Defesa se refere a circunstância que já era do conhecimento das partes desde o início da ação penal. Assim, por não se tratar de produção de prova cuja necessidade tenha se originado de fatos apurados na instrução, indefiro o pedido. Do mesmo modo, indefiro o pedido de ofício à 24 DP, tendo em vista que todos os documentos relativos à investigação já estão juntados aos autos, estando disponíveis tanto para a acusação quanto para as defesas. Após a juntada dos laudos, dê-se vista às partes para alegações finais. Intimados os presentes.”. De início, ressalta-se que o habeas corpus, consagrado pela Constituição Federal (inciso LXVIII do seu art. 5o), tem seus limites estabelecidos nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. Vejamos: Art. 5o (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Como se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o habeas corpus não se presta ao fim que o impetrante pretende empregar-lhe, uma vez que não se verifica suposta violação direta, pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir do paciente. Com efeito, o indeferimento do pedido de realização de diligências em nada afeta sua liberdade. Em igual sentido, verifica-se que, nem mesmo por via reflexa, o direito de locomoção do paciente estaria ameaçado. As ilações acerca do caminho efetuado pelas viaturas, distâncias percorridas e depoimentos das testemunhas não afetam, neste espectro e momento processual, de qualquer maneira a manutenção ou não da prisão do paciente. São teorias probatórias que deveriam ter sido formuladas ao tempo correto para análise em futura sentença e não na restrita sede de habeas corpus. Resta claro que para o exame da pretensão é necessária análise mais aprofundada da questão, o que se revela inviável no âmbito do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Ademais, como é de curial sabença, o Magistrado é o destinatário da prova, o qual possui o livre convencimento para apreciá-la, competindo-lhe a decisão final quanto à pertinência da produção de determinada diligência probatória. Logo, poderá, de forma fundamentada, indeferir as que considerar desnecessárias para a elucidação dos fatos, como no caso em questão. Esta eg. Turma Criminal tem reiteradamente decidido pela inadmissão deste tipo de tutela constitucional a qualquer insurgência das partes, especialmente quando poderia valer-se de outro instrumento para proteção de sua pretensão, especialmente quando o objeto da tutela não é o direito de ir e vir do paciente. Neste sentido os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018); HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013). Dito isto, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Notifiquem-se a autoridade impetrada. Intimem-se. Após o decurso de prazo desta decisão, arquivem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022 20:31:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator